Tribunal: TJSP
Processo: 2185273-52.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Falência – Anterior decisão que determinou a remessa dos valores depositados judicialmente em "contas especiais" para os autos falimentares – Insurgência recursal da CEF – Agravo de instrumento recebido com efeito suspensivo – Pretensão da CEF à imediata devolução das importâncias por ela transferidas até a atribuição do efeito excepcional – Indeferimento pelo Juízo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Falência – Anterior decisão que determinou a remessa dos valores depositados judicialmente em "contas especiais" para os autos falimentares – Insurgência recursal da CEF – Agravo de instrumento recebido com efeito suspensivo – Pretensão da CEF à imediata devolução das importâncias por ela transferidas até a atribuição do efeito excepcional – Indeferimento pelo Juízo falimentar – Novo inconformismo – Impertinência – Controvérsia acerca dos valores transferidos aos autos do Juízo Falimentar – Matéria objeto de discussão no agravo de instrumento n. 2041743-87.2022.8.26.0000 pendente de julgamento – Decisão Singular mantida – Recurso desprovido.

Dispositivo: Negam provimento.